Tribunal: STF
Processo: RMS 37313
Classe: RMS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança (documento eletrônico 16). 
    A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradições na decisão impugnada, sob os seguintes argumentos: (i) ausência de exame do pedido liminar; (ii) não houve a análise correta da extemporânea certificação do trânsito em julgado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ; (iii) a Corte a quo não apreciou a Petição 268.150/2019, apresentada antes do julgamento do agravo, uma vez que fora juntada após a assentada; (iv) os embargos de declaração opostos no STJ foram desentranhados sem a respectiva análise; e (v) falta de exame da questão de fundo do AREsp 1.082.006/SP, referente à manutenção da gratuidade de justiça.
    Insiste na ocorrência de falta de prestação jurisdicional, bem como na existência de teratologia e de ilegalidade tanto no julgamento do mandado de segurança quanto na apreciação do mencionado agravo em recurso especial.
    Ao final, requer:
    “[...] sejam conhecidos e providos os presentes Embargos, do qual não se descarta a nulidade ou reforma do decisum, visando sanar os vícios apontados, com o intuito de que seja dada decisão coerente com o conteúdo dos autos.
    Requer ainda seja MANTIDO o Benefício da Gratuidade da Justiça, deferido em 1ª instância, de forma ampla e extensiva a todos os atos do processo que tramita em 1ª instância, que foi equivocadamente revogado, por lógica, coerência e razoabilidade, onde o Princípio da Inafastabilidade Jurisdicional foi tido como violado, sendo função desta corte a guarda da Constituição Federal, atribuição que confere a esta corte a correção de todas as violações a nossa carta magna” (pág. 9 do documento eletrônico 20).
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminada a questão, verifico que a decisão ora embargada não merece reforma, visto que a embargante não aduz argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. 
    Ressalto que estão ausentes, na espécie, os pressupostos autorizadores da oposição de embargos de declaração, previstos no art. 1.022, I e II, do novo Código de Processo Civil – CPC/2015. Desse modo, os argumentos ora suscitados refletem, tão somente, o inconformismo da embargante com a decisão. 
    Primeiramente, é preciso observar que o recurso ordinário teve o seguimento negado, não cabendo, nessa hipótese, a análise do pedido de concessão de medida liminar, ante o evidente prejuízo.
    No mais, as questões suscitadas já foram devidamente resolvidas quando da apreciação do recurso ordinário. 
    Conforme constou da decisão embargada, independentemente da alegação ora apresentada – referente à divergência existente entre a data do protocolo e a de juntada da Petição 268.150/2019 protocolada no AREsp 1.082.006/SP, no tocante ao fato de que a primeira ocorreu antes do julgamento do agravo em recurso extraordinário e a segunda, após a referida assentada –, não se pode negar que a matéria versada na aludida petição (fungibilidade recursal) foi examinada pelo Colegiado. Confira-se:
    “Em que pesem os argumentos expendidos pela recorrente, é possível perceber que a matéria suscitada na referida petição, alusiva ao reconhecimento do recurso interposto como agravo interno com base no princípio da fungibilidade, foi devidamente apreciada pelo Colegiado, conforme se observa na respectiva ementa:
    ‘AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ART. 1.030, § 2º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
    1. Conforme previsão do artigo 1.030, § 2º, do Estatuto Processual Civil, é cabível agravo interno/regimental contra a decisão que negar seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional na qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Excelso Pretório exarado no regime de repercussão geral.
    2. A interposição de agravo em recurso extraordinário em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ao caso.
    3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, verifica-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
    4. Agravo em recurso extraordinário não conhecido’ (pág. 72 do documento eletrônico 5 – grifei).
    Assim, ao contrário do que apontado pela recorrente, a questão suscitada na aludida petição foi devidamente apreciada pelo STJ. Não existiu, portanto, qualquer negativa de prestação jurisdicional no tocante à citada peça.
    […]
    Além disso, é possível observar que a certificação do trânsito em julgado foi determinada no julgamento do próprio agravo em recurso extraordinário e decorreu do reconhecimento do não cabimento de tal apelo. Por isso, a data da res judicata da decisão agravada é anterior ao respectivo julgamento pela Corte Especial do STJ.
    Nessa linha também é a jurisprudência pacífica do STF: 
    ‘SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO, QUE EXAMINOU OS PRIMEIROS EMBARGOS. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Os segundos embargos de declaração devem dirigir-se ao acórdão que examinou os primeiros embargos. 2. À falta de fundamentação minimamente adequada, os segundos embargos não merecem ser conhecidos. 3. Recurso manifestamente incabível não produz o efeito interruptivo, de modo que o prazo para impugnações ao julgado atacado seguiu fluindo até seu termo final. 4. Embargos de declaração não conhecidos. Certificação do trânsito em julgado e determinação de baixa imediata dos autos à origem’ (ARE 1.218.333-AgR-ED-EDv-AgR-ED-ED/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes – grifei).
    ‘Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes contra a ordem tributária e de corrupção ativa. Condenação. 3. Pedido de alteração de trânsito em julgado com a consequente declaração da prescrição da pretensão punitiva. Impossibilidade. 4. Recursos protelatórios, porque manifestamente incabíveis, não possuem o condão de alterar ou postergar o trânsito em julgado das decisões judiciais. A certificação do trânsito em julgado não se confunde com o seu conteúdo, que lhe é obrigatoriamente anterior. Precedentes. 5. A jurisprudência do STF também é no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus, contra decisão que, emanada de Tribunal de jurisdição inferior, faz incidir, no caso, com estrita observância do julgamento efetuado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, a disciplina fundada nos §§ 2º e 3º do art. 543-B do CPC, repercussão geral: AgR no HC 118.903/SP. 6. Agravo regimental a que se nega provimento’ (HC 127.119-AgR/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes – grifei).
    Como se pode constatar, não há qualquer ilegalidade, teratologia ou abuso flagrante no ato apontado como coator que sejam aptos a superar a Súmula 267/STF. 
    Desse modo, conforme asseverado no acórdão recorrido, o writ impetrado no STJ é manifestamente incabível.
    Infere-se, pois, que a insurgência ora apresentada revela o mero inconformismo da recorrente com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, não havendo argumento capaz de infirmar as razões de decidir do acórdão atacado.
    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário (art. 21, § 1º, do RISTF)” (págs. 14-15 do documento eletrônico 16 – grifos no original).
    Ademais, como se pode notar, o agravo em recurso extraordinário teve o seguimento negado por ser manifestamente incabível, tendo sido determinada a imediata certificação do trânsito em julgado da decisão agravada, não havendo em tal ato qualquer ilegalidade ou teratologia. 
    Aliás, foi exatamente em virtude dessa certificação do trânsito em julgado acima referido que o citado agravo interno (Petição 268.150/2019) foi posteriormente apreciado e julgado manifestamente incabível pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Vice-Presidente do STJ. Veja-se: 
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto por MARIA HELENA PIZZATTO QUADROS, contra acórdão prolatado pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça.
    O recurso extraordinário teve seu seguimento negado em decisum assim ementado (fl. 1269):
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339/STF. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DOS LIMITES DA COISA JULGADA. ANÁLISE DA ADEQUADA APLICAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. SEGUIMENTO NEGADO.
    Daí, foi interposto agravo em recurso extraordinário, que não foi conhecido por ser o recurso manifestamente incabível, com determinação de certificação de trânsito.
    Cumprindo a determinação do colegiado, a Coordenadoria de Recursos Extraordinários certificou a ocorrência do trânsito em julgado em 11/03/2019 (fl. 1.561).
    Em momento posterior ao efetivo trânsito em julgado, a peticionária interpôs o presente agravo interno, protocolado eletronicamente em 10/05/2019.
    Não há mais nada a prover na espécie.
    Conforme se vê, o trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário da recorrente já foi certificado nestes autos, sendo manifestamente incabível o presente recurso.
    A prestação jurisdicional, na espécie, foi exaurida, no que competia ao Superior Tribunal de Justiça e à Vice-Presidência desta Corte.
    Feitas essas considerações, fica determinado o arquivamento imediato de quaisquer outras manifestações, dispensando o envio de expediente avulso à Vice-Presidência. Baixem-se os autos caso ainda estejam no âmbito do STJ’ (págs. 9-8 do documento eletrônico 2 – grifei).
    Logo, foi em razão da determinação contida nessa decisão que os embargos de declaração foram desentranhados e não chegaram a ser examinados pelo STJ. 
    Assim, é possível notar que a Petição 268.150/2019 foi devidamente apreciada pela Corte a quo, embora de forma contrária aos interesses da ora embargante, e que a retirada dos mencionados declaratórios dos autos decorreu de determinação legítima da Ministra Maria Thereza de Assis Moura.
    Por fim, não há falar em análise da questão de mérito constante do aludido AREsp 1.082.006/SP, relativa à manutenção da gratuidade de justiça. Isso porque, conforme já consignado acima, o recurso ordinário teve o seguimento negado em virtude de a decisão proferida no mandamus impetrado no STJ estar de acordo com a jurisprudência desta Corte.
    Desse modo, observo que a embargante, a pretexto de sanar supostas omissões e contradições, busca apenas a rediscussão da matéria. 
    Os embargos de declaração, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. 
    Destaco, ainda, que o entendimento desta Corte é no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo da embargante. Nesse sentido: RE 580.330-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 906.026-AgR-ED/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia; AI 768.149-AgR-ED/RS, Rel. Min. Teori Zavascki; AI 735.115-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli. 
    Isso posto, rejeito os embargos de declaração. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator